Tribunal: STF
Processo: ARE 1253688
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de três agravos cujo objeto são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2.216): 



    PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO SUSTENIDO. NULIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 16, DA LEI Nº 7.492/86. FAZER OPERAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA À DENUNCIADA. ORGANIZAÇÃOCRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE PROVAS.



    1. Não há cerceamento de defesa quando todo o conteúdo das interceptações telefônicas sempre esteve à disposição das partes. 2. A desnecessidade de transcrição de todas as interceptações telefônicas realizadas já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, restando assentado que apenas àquelas relevantes para a investigação criminal precisam ser degravadas (Inq. 3693,Tribunal Pleno, Dje 29/10/14; RHC 117265, Segunda Turma, DJe 23/05/2014).3. A alegação de que houve períodos de monitoração sem autorização judicial não é capaz de anular toda a prova colhida, mas apenas acarretaria o desentranhamento dos autos de períodos eventualmente não autorizados e de outras provas que poderiam ter sido originadas desse período. Para a configuração das nulidades suscitadas, caberia à defesa apontar especificamente qual a prova ilícita teria fundamentado a sentença condenatória. Não o fazendo, não se aponta o prejuízo, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 4. Não há inépcia da denúncia quando a descrição dos fatos, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permite a sua compreensão e o exercício da defesa. 5. A configuração do crime previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86 demanda a demonstração de um mínimo de habitualidade, pois 'fazer operar instituição financeira' é diferente de 'realizar operação financeira', que pode constituir fato isolado ou eventual (TRF4, ACR 5022123-75.2012.404.7100, Rel. Des. Federal Márcio Antonio Rocha, 7ª T., u., j. 15.12.2015). 6. O crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, admite a participação de outras pessoas, que contribuam de alguma forma para a consecução do crime, nos termos do artigo 29 do Código Penal. 7. Demonstrado que o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, constitui delito autônomo, revela-se inaplicável o princípio da consunção entre o crime de fazer operar instituição financeira sem autorização e o crime de evasão de divisas, na modalidade dólar-cabo. 8. A evasão de divisas não se restringe à remessa física de dinheiro, em espécie, para o exterior. Ao contrário, a quase totalidade das operações não envolve transporte físico de moeda. Essa sistemática não é nova, sendo adotada desde que instaurado o comércio internacional mediante mecanismos de contrato de fechamento de câmbio de exportação e importação. Da mesma forma, as remessas internacionais, não ligadas ao comércio internacional, não são operadas em espécie. Atualmente, os recursos tecnológicos disponíveis permitem o envio de dinheiro ao exterior por meio de transações financeiras, contratos de câmbio, ordens de pagamento, sem que tais operações deixem de caracterizar a transferência da disponibilidade financeira para o exterior, a qual, se realizada deforma irregular, caracteriza a evasão de dividas. 9. A utilização do sistema informal e irregular denominado 'dólar-cabo', que torna possível a obtenção de disponibilidade financeira no exterior sem a remessa oficial do dinheiro através dos mecanismos legalmente permitidos, ou seja, através do sistema financeiro (artigo 65 da Lei nº 9.069, de 1995), configura o delito de evasão de divisas. 10. Confirma-se as condenações pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7.492, de 1986, quando demonstrado que os réus, de forma voluntária e consciente, fizeram operar instituição financeira, sem autorização. Todavia, reconhece-se a participação de menor importância à acusada Solange. 11. Comprovada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos antecedentes praticados pelo réu e por terceiros, confirma-se a condenação às penas do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1996. 12. Sendo o fato típico e não havendo excludentes de ilicitude e de culpabilidade, confirma-se a condenação dos réus pela prática do crime de organização criminosa. Todavia, ausentes provas contundentes de participação da acusada Solange na estrutura criminosa, resta absolvida deste delito. 13. O artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613, de 1998, dispõe que 'a pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa', revela norma penal que visa punir com mais gravidade o crime de lavagem de dinheiro praticado de forma habitual, tanto que parte o aumento da fração de 1/3. Contudo, não são cumulativas a aplicação da causa de aumento da lavagem habitual e aplicação do artigo 71 do Código Penal, referente ao crime continuado, mas excludentes e sucessivas. 14. A obrigação de reparar o dano constitui efeito da condenação, expressamente previsto no art. 91, I, do Código Penal. Ausente recurso defensivo, não cabe ao Tribunal, de ofício, afastar a fixação do valor mínimo para a reparação do dano, definido na sentença com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, visto tratar-se de questão patrimonial, de direito disponível, que não reclama prestação jurisdicional de ofício.



    Os embargos de declaração de Solange Lealdino, Antônio Rodrigo da Silva, Alexsander Cezar Menegassi Verona, Cristian Eduardo Dala Corte, Jascson dos Santos, Loiri José Dalla Corte, Lucas Dala Corte, Marlon Firedrich de Lima, Mikael Deoclides Brambila, Neri Luiz Dela Corte, Valci Francisco Lima, Vando Elias Alberton foram desacolhidos e os de Neudimar Menegassi e Nora Letícia Antoniolli, foram parcialmente acolhidos (eDOC 2.247).



    No recurso extraordinário de ANTÔNIO RODRIGO DA SILVA (eDOC 2.261), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVII, XL, XLV, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, bem como aos arts. 70, caput, e 76, III, do Código Penal. 



    Alega-se a existência de nulidade decorrente: a) do desmembramento do processo após a sentença, por ter gerado conclusões opostas nos diferentes pareceres do MPF; b) da ausência de contrarrazões do Ministério Público, por ofensa ao princípio do promotor natural; de erro crasso na degravação de diálogo interceptado com autorização judicial, razão pela qual deve ser ordenada a exclusão da prova do processo.



    Sustenta-se a atipicidade das condutas referentes aos delitos de operação desautorizada de instituição financeira e organização criminosa, por não se amoldarem às hipóteses previstas no art. 16 da Lei 7.492/1986 e no art. 2º da Lei 12.850/2013, além violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da ausência de provas acerca da transnacionalidade do crime supostamente praticado.



    Aponta-se ofensa ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade na dosimetria, por ausência de devida fundamentação.



    No recurso extraordinário de NORA LETÍCIA ANTONIOLLI (eDOC 2.267), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, a ilicitude da prova obtida por meio de interceptação telefônica, bem como irregularidades no monitoramento eletrônico, além da ausência de fundamentação da sentença condenatória.



    No recurso extraordinário de NEUDIMAR MENEGASSI (eDOC 2.271), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, a ilicitude da prova obtida por meio de interceptação telefônica, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª inadmitiu os recursos de Antônio Rodrigo da Silva (eDOC 2.332), Nora Letícia Antoniolli (eDOC 2.338) e Neudimar Menegasse (eDOC 2.342) em razão da ausência de fundamentação sobre a existência da repercussão geral, da incidência da Súmula 279 do STF, bem como por veicularem alegações de ofensas meramente reflexas ao Texto Constitucional.



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o Juízo de Execuções Penais da Comarca de Cascavel/PR julgou extinta a punibilidade de NEUDIMAR MENEGASSI, em razão do deferimento de pedido de indulto (eDOCs 2.477 e 2.478). Dessa forma, a pretensão veiculada neste recurso perdeu o objeto, razão pela qual deve ser julgado prejudicado.



     



    Ademais, no que diz respeito aos recursos de ANTÔNIO RODRIGO DA SILVA e NORA LETÍCIA ANTONIOLLI, verifico a ausência de argumentos, nas razões do recurso extraordinário, que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de Neudimar Menegasse, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF e nego seguimento aos recursos de Antônio Rodrigo da Silva e Nora Letícia Antoniolli, com fulcro no art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente